Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Manifeste-se o requerente sobre o requerimento de quebra do sigilo bancário, formulado pelo requerido, por meio do Sistema SNIPER, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator. Após, conclusos para deliberação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator